Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025.
RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO foi condenado à pena de 21 (vinte um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP. Condenado também à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP, pela prática dos crimes previstos nos artigos  359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal.
Em 17/12/2025, a Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1383):

1. A autorização para flexibilização da atual condição de incomunicabilidade, permitindo ao requerente convivência controlada e supervisionada com os demais custodiados já condenados na unidade onde se encontra; 
2. Que a convivência seja realizada nos termos das normas internas e critérios de segurança definidos pela administração do Batalhão, inclusive quanto a horários, locais e modalidades;
 3. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário, a oitiva da administração da unidade prisional, exclusivamente quanto à viabilidade operacional da medida.

Intimada, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: “não se opõe aos pedidos de (...) permissão para ressocialização (...), desde que respeitadas as normas regulamentares e as circunstâncias logísticas do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília” (eDoc.1354).

 É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 7210/1984, “a lei de execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e AUTORIZO, desde que atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF, local em que o réu está custodiado, a flexibilização da condição de incomunicabilidade vigente, a fim de que o réu mantenha convivência controlada, sob supervisão, com os demais internos.
RESSALTO que devem ser respeitadas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF.
OFICIE-SE ao Comando Militar do Planalto/DF, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente